Tribunal: TJDFT
Processo: 0730326-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730326-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: YARA MARIA GUAREZZI LIBERATORE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FUNCEF. TEMA 452 STF. PREJUDICIAS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CEF. REJEITADA. MÉRITO. (1) TEMA 943 STJ. NÃO APLICABILIDADE. (2) TEMA 452 STF INCIDÊNCIA. (3) NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (4) PRINCÍPIO DA IGUADADE ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. NULIDADE. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. (5) RESERVA MATEMÁTICA. INTEGRALIZAÇÃO PELA PATROCINADORO E BENEFICIÁRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO. PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA DA RÉ. HONORÁRIOS FIXADOS. 1. Quando o negócio jurídico for de trato sucessivo, como o contrato que objetive o pagamento de complemento de aposentadoria por entidade fechada de previdência complementar, não se constata a perda do direito material correlato, ante a ocorrência da decadência (CC, Art. 178, II), pois as obrigações renovam-se mensalmente a partir de cada pagamento, notadamente, quando inexiste prova dos vícios previstos neste dispositivo legal. Prejudicial afastada. 2. Conforme a Súmula n. 291 STJ, “a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos”, conquanto não atinja o fundo de direito, pois incide apenas nas parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, pois se trata de obrigação de trato sucessivo. Prejudicial afastada. 3. Ressalvado o cometimento de ato ilícito, o patrocinador de plano de previdência complementar “não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ, ao julgar o Resp n. 1.370.191/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 936). Preliminar de denunciação da lide da CEF rejeitada. 4. Quando a pretensão não for relativa à aplicação do índice de correção monetária para revisão de benefício de previdência complementar, mas objetivar a incidência do princípio da igualdade entre homens e mulheres, não tem aplicabilidade a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 943, mas aquela fixada pelo STF no Tema 452, a qual determina que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 5. Em razão do reconhecimento desta inconstitucionalidade pelo STF, a cláusula contratual correlata ensejará um negócio jurídico nulo, pois “não [revestiu] a forma prescrita” na Constituição Federal quanto ao princípio da igualdade material entre homens e mulheres (CRFB, art. 5o, I), nos termos dos arts. 104, III, e 166, IV, ambos do Código Civil. 5.1. Em sendo nulo, “não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”, tampouco pode ser objeto de novação, de acordo com os arts. 169 e 367, ambos deste Código. 5.2. Impende o pronunciamento da nulidade pelo juiz, mesmo que de ofício, conquanto não possa supri-la, inclusive a requerimento, consoante o art. 168, parágrafo único, deste Código. 6. Emerge a condição necessária para que o Poder Judiciário intervenha minimamente em uma relação contratual privada, excepcionando a vedação de revisão contratual, em razão do descumprimento do princípio da função social do contrato, determinando: (i) o implemento na aposentadoria complementar do beneficiário do pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e aquele não foi; bem como (ii) o pagamento das parcelas vencidas nos últimos cinco anos e as vincendas, em razão da utilização de diferenças resultantes de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino, nos termos do art. 421, caput e parágrafo único, do Código Civil. 7. Não há necessidade de custeio para o implemento do percentual (80%) do complemento de aposentadoria em análise, tampouco emergirá desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, revelando-se desnecessária a determinação ao beneficiário e ao patrocinador para complementarem a reserva matemática, de acordo com o entendimento do STF na tese jurídica do Tema 452. 8. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Mantido integro o indeferimento do requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita. Pedido procedente. Sucumbência invertida. Honorários fixados. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de 4 (quatro) anos, o seu direito de desconstituir o negócio celebrado. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ (REsp 1.551.488), a qual aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao status quo ante. Por fim, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Dino Araújo de Andrade, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório, assentou ser “não há prova de vício de consentimento, para que se possa estabelecer o termo inicial do prazo decadencial, com observância da regra inserta no art. 178, II, do Código Civil, nos termos do art. 373, II, do CPC” (id 54130376, item 5). Infirmar fundamento dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 2.052.273/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria em decorrência de gênero. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012